Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Cédula de crédito bancário. Assinatura eletrônica. Biometria Facial. Ausência do número do IP do aparelho utilizado. Veículo em nome de terceiro. Indeferimento da inicial. Emenda insatisfatória – Sentença terminativa mantida.